Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720832-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAUJO, CELZA CRISTINA CHAVES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0704975- 0701315-97.2017.8.07.0020, proferida nos seguintes termos (ID 26846591): Diferentemente do que alega o banco requerido na petição de Id. 89577537, o demandado informou a quitação do financiamento, através dos documentos acostados aos autos (Id's 77065142 e 77065144). Ante o exposto, tenho como descumprida a obrigação de fazer determinada, conforme decisão de Id. 87631477, fazendo-se necessária a execução da astreinte fixada. Proceda-se ao bloqueio SISBAJUD no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o agravante narra, em síntese, que foi condenado a cancelar qualquer ato extrajudicial de expropriação do bem, objeto da lide e declarada a possibilidade de os autores, ora agravados, quitarem as parcelas vencidas, acrescidas dos encargos moratórios e despesas de cobrança até o momento de assinatura do auto de arrematação. No título judicial exequendo, foi determinado que “a declaração de quitação dos valores consignados com relação aos débitos em aberto deverá ser feita oportunamente (liquidação/cumprimento de sentença)”. Assinala que o juízo de origem, no cumprimento de sentença, entendeu que a parte autora, devedora do contrato de financiamento, havia quitado este e determinou a expedição de carta de quitação do imóvel, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia, limitada a R$30.000,00. Pondera que não realizou a expedição de carta de quitação do imóvel, tendo em vista que a parte adversa, ora agravada, não quitou sua parte do contrato de financiamento. Entende, portanto, ser indevida a aplicação das astreintes pelo juízo de origem, para ser compelido a realizar a referida expedição. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugna por sua reforma. Preparo regular. Atribuído efeito suspensivo à decisão agravada no ID 26910995. Após conclusão para inclusão em pauta de julgamento, o agravante, na petição e documentos de ID 27901305, 27903009, 27903010, 27903011, assinala que o contrato de financiamento, ao ser restabelecido, constou saldo devedor. É o breve relato. Considerando preceito maior que veda o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, intime-se a parte agravada para comprovar, documentalmente, que realizou integralmente a contraprestação do contrato sub judice, com indicação de ID dos autos de origem de eventuais parcelas depositadas em juízo. Prazo: 15 (quinze) dias. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora